Tribunal: TJMT
Processo: 1011254-61.2019.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Recurso Inominado no 1011254-61.2019.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrente: ALIANÇA AGRÍCOLA DO CERRADO S.A.
Recorridos: PAULO ROGERIO PACÍFICO, UNIÃO ARMAZENS GERAIS LTDA, BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA e HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A.
Data do Julgamento: 25/02/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA - PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA PARA DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/07 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STF. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária.
2- Ocorrendo demora no descarregamento da mercadoria por culpa concorrente das reclamadas, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia devido ao reclamante.
3- O reclamante comprova que chegou às dependências para descarregamento no dia 23/07/2019 às 10h59minh, horário em que foi triado, mas o descarregamento só foi efetuado no dia 06/08/2019 às 08h54minh, totalizando assim aproximadamente 14(quatorze) dias de espera.
4- Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, configurando o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.
5- Ademais a referida indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/01 foi apreciada pelo e. STF na ADI 6031, restando pacificado o entendimento.
6- Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011254-61.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO ROGERIO PACIFICO - CPF: 682.286.199-87 (RECORRENTE), CIRO COUTO PARANHOS - CPF: 701.650.631-22 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE FRAGA DAVY - CPF: 024.624.811-41 (ADVOGADO), ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - CNPJ: 12.006.181/0058-88 (RECORRIDO), RODRIGO DO NASCIMENTO TOTOLI - CPF: 296.962.058-80 (ADVOGADO), UNIAO ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 08.534.813/0001-73 (RECORRIDO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.222.567/0001-80 (RECORRIDO), ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A. - CNPJ: 13.574.672/0004-03 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA - PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA -
TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA PARA DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/07 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STF. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária.

2-

Ocorrendo demora no descarregamento da mercadoria por culpa concorrente das reclamadas, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia devido ao reclamante
.

3-

O reclamante comprova que chegou às dependências para descarregamento no dia 23/07/2019 às 10h59minh, horário em que foi triado, mas o descarregamento só foi efetuado no dia 06/08/2019 às 08h54minh, totalizando assim aproximadamente 14(quatorze) dias de espera.

4-

Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no § 5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, configurando o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

5-

Ademais a referida indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/01 foi apreciada pelo e. STF na ADI 6031, restando pacificado o entendimento.

6-

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022